Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”).
2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de devedor, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento, foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”.
3 – O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425).
Agravo Interno desprovido.